Tribunal: STF
Processo: RE 367001
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Anterioridade nonagesimal. MP nº 560/94. Aplicabilidade ao DF. Precedentes.



    1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória nº 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal.



    2. Agravo regimental não provido.